Tribunal: STF
Processo: ARE 1344719
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.



    - Autora que objetiva o recebimento de sua remuneração referente ao período de setembro de 2008 a 06 de novembro de 2011, em que inicialmente esteve em gozo de licença sem vencimentos, e em que posteriormente deixou de retornar as suas atividades, ante o requerimento de renovação de licença sem vencimentos, que foi indeferido.



    - Demandante que teve deferido pedido de licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares, com publicação no Diário Oficial em 20/08/2008.



    - Servidora que se encontrava ciente de que deveria aguardar, em exercício, a publicação da licença em Diário Oficial; e que caso fosse deferido o requerimento, o pagamento de sua remuneração seria suspenso, mas permaneceria a contribuição para o Rioprevidência durante o período de gozo da mesma.



    - Posteriormente, em 07/08/2009, ainda dentro do período de licença sem vencimentos, a autora requereu a renovação da licença por mais 1 (um) ano, que, todavia, foi indeferida em 20/04/2010, visto que a Administração Pública considerou mais conveniente ao interesse público que a servidora retornasse ao exercício de suas atribuições.



    - Ocorre que apesar do indeferimento da prorrogação da licença sem vencimentos, a demandante não regressou ao serviço, não tendo a sua remuneração restabelecida.



    - Prorrogação da licença que não ocorre automaticamente, visto não ser um direito subjetivo do servidor; devendo tal requerimento ser apreciado pela autoridade competente, encontrando-se submetida à conveniência e oportunidade da Administração Pública.



    - Artigos 100 e 101, §1º, do Decreto Estadual nº 2.479/79 que preceituam que indeferido o pedido de prorrogação da licença, contar-se-á como de licença o período compreendido entre a data do término e a da publicação oficial do despacho; e que terminada a licença, o funcionário reassumirá imediatamente o exercício de suas funções.



    - Servidora que somente retornou ao exercício de suas atribuições em 07/11/2011.



    - Recebimento de remuneração pela servidora sem que exercesse as suas atribuições acarretaria em enriquecimento ilícito da mesma em detrimento do Poder Público.



    - Período de faltas da autora ao serviço que foi justificado pela Administração Pública, exclusivamente, para fins disciplinares, para que a ausência prolongada da servidora não configurasse abandono de cargo, o que motivaria sua demissão.



    NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a direito, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente